Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-93.2025.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA ILICITUDADE DAS PROVAS POR IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. ESTADO FLAGRANCIAL. REINCIDÊNCIA POR CRIME ANTERIOR GRAVE. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO MAIOR QUE 1/6 PELA AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM A RECIDIVA. PRELIMINARES

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA ILICITUDADE DAS PROVAS POR IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. ESTADO FLAGRANCIAL. REINCIDÊNCIA POR CRIME ANTERIOR GRAVE. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO MAIOR QUE 1/6 PELA AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM A RECIDIVA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Acusado condenado como incurso no art. 12, 'caput', da Lei no 10.826/03, em regime inicial semiaberto. Recurso defensivo arguindo, preliminarmente, nulidade pela irregularidade da busca pessoal e por invasão de domicílio. No mérito, requer a redução da fração de aumento pela reincidência e a fixação de regime inicial mais brando, aplicada a detração.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se há nulidade da busca pessoal por falta de fundada suspeita, ou, ainda, se a diligência policial caracterizou invasão de domicílio; (ii) avaliar a pertinência do coeficiente de acréscimo decorrente da reincidência específica; (iii) examinar o critério utilizado para fixação do regime prisional inicial, considerada a detração.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi legítima. O agente, em desfavor de quem havia denúncia indicando-o como possuidor de arma de fogo, demonstrou nervosismo e tentou se afastar da guarnição, gerando fundada suspeita suficiente para a busca pessoal. Invasão de domicílio inexistente, tendo o acusado franqueado a entrada dos policiais, sequer negando tal versão em juízo.
4. A gravidade do crime pretérito autoriza a opção de fração de acréscimo decorrente da recidiva em patamar superior a 1/6, justificando, ainda, fixação de regime semiaberto.
5. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Criminal, nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Preliminares rejeitadas e recurso defensivo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita justifica a abordagem policial e a busca pessoal. 2. Não se verifica violação de domicílio quando há autorização do réu para ingresso no imóvel.
Legislação Citada:
CPP, art. 240, §2o, 244, 245; CP, art. 33, §2o; Lei no 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.777/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024;
STJ, HC n. 713.115/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02.2022;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2086922-10.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Fonseca Junior, j. 10.05.2023.